Tribunal: TJES
Processo: 0001553-46.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Importunação Sexual
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001553-46.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADEMIR VIEIRA DE ARAUJO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001553-46.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADEMIR VIEIRA DE ARAUJO
Advogado do(a) APELADO: NIELSON GERALDO ROCHA - ES10478-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A, CP). INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA INCONSISTENTE E NÃO CORROBORADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.

I. Caso em Exame

1. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo interpôs Apelação Criminal contra a Sentença proferida pela 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu o réu ADEMIR VIEIRA DE ARAUJO da imputação do crime de Importunação Sexual (art. 215-A do CP), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (insuficiência de provas para a condenação). O
Parquet
requer a reforma da Sentença e a consequente condenação do Apelado, alegando a robustez do acervo probatório e o valor especial da palavra da vítima em crimes sexuais.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o conjunto probatório, composto majoritariamente pela palavra da vítima, é suficiente para sustentar o decreto condenatório pela prática do crime de Importunação Sexual; e (ii) saber se as contradições e inconsistências no depoimento da vítima, aliadas à prova testemunhal de defesa, configuram dúvida razoável, apta a justificar a manutenção da absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
.

III. Razões de Decidir

3. Inconsistência da Palavra da Vítima: Embora a palavra da vítima possua valor probante diferenciado em crimes sexuais, no caso concreto, o relato da ofendida mostrou-se frágil e inconsistente em pontos cruciais, divergindo da descrição inicial dos fatos e das provas testemunhais secundárias (como a negativa de ter pintado o cabelo do réu), enfraquecendo sua credibilidade como única prova de autoria.

4. Ausência de Corroboração Probatória e Depoimentos Uníssonos da Defesa: O acervo probatório demonstrou-se carente de elementos de corroboração (provas materiais, indiciárias ou testemunhais), sendo que as testemunhas de defesa, que conviviam na rotina da casa, foram uníssonas em atestar a conduta respeitosa do acusado e a ausência de qualquer contato íntimo ou assédio, o que reforça o quadro de dúvida.

5. Aplicação do Princípio
In Dubio Pro Reo
: Diante da fragilidade da prova acusatória e da incerteza quanto à ocorrência dos fatos nos termos narrados na denúncia, impõe-se a manutenção da absolvição, em homenagem ao princípio constitucional do
favor rei
(art. 386, VII, CPP).

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso Desprovido. Manutenção da Sentença de 1º Grau que absolveu o réu com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que absolveu o réu pelo crime a ele imputado, sendo o delito tipificado no art. 215-A, do Código Penal.

O Ministério Público, no id. 13648719, em seu recurso de apelação, pugna pela reforma da sentença, a fim de que o apelado seja condenado pelo crime a ele imputado.

Contrarrazões da defesa, no id. 13648720, pelo não provimento do recurso interposto pelo Ministério Público.

Parecer ministerial, no id. 16298680, pelo Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, pelo não provimento do recurso do Ministério Público.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001553-46.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADEMIR VIEIRA DE ARAUJO
Advogado do(a) APELADO: NIELSON GERALDO ROCHA - ES10478-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a peça acusatória que:

[...] Segundo o inquérito policial anexo, que serve de base a presente denúncia, no dia 10 de julho de 2020, por volta das 11h30min, na Rua Joaquim Lyra, nº 160, bairro Barra do Jucu, Vila Velha/ES, o denunciado acima qualificado, praticou contra a vítima, Edimônica Silva Lima Pereira, sem a sua anuência, atos libidinosos, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, conforme Boletim Unificado de fls. 04/06.

Depreende-se dos autos que, na data dos fatos, a vítima encontrava-se no mencionado endereço que é seu local de trabalho, onde exercia a função de cuidadora da Sra. Almerinda, de 90 anos, de quem o ora denunciado é genro e, em virtude disso, tem o hábito de frequentar a mencionada residência.

Capta-se dos autos que, em uma das visitas do ora denunciado ao local, este, elogiou a vitima, dizendo que era muito bonita, elogiando corpo, unhas, chegando a dizer que ela é "gostosa" e que anão é menina para trabalhar em cozinha e cuidando de idoso".

Em outra oportunidade, ligou para a vítima e chamou para um encontro, convite que foi declinado por ela, dizendo que não fazia sentido, pois ambos não têm intimidade e pediu respeito.

Certo dia, a Sra. Almerinda estava se sentindo mal, ocasião em que o ora denunciado compareceu a residência dela para levar medicamentos. Ato continuo, ao visualizar a vítima no taque lavando roupas, imbuído em atingir seus propósitos libidinosos, se aproximou por trás, passou a mão em seu pescoço, pegou em seu cabelo puxando um pouco e, neste movimento, passou a mão nos seios dela.

Em sequência, a vitima, com grande espanto, sem reação com o que aconteceu, se retirou rapidamente do local, quando o ora denunciado passou por ela, em direção a porta da casa e disse que mais tarde telefonaria.

Ante o exposto, a autoria e a materialidade do delito restaram comprovada pelo depoimento prestado pela vítima, bem como pelas condições em que se desenvolveram as ações delituosas.

[...]

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que absolveu o réu pelo crime a ele imputado, sendo o delito tipificado no art. 215-A, do Código Penal.

O Ministério Público, no id. 13648719, em seu recurso de apelação, pugna pela reforma da sentença, a fim de que o apelado seja condenado pelo crime a ele imputado.

Do Mérito Recursal

O cerne da presente Apelação reside na análise do acervo probatório, para verificar se há a certeza necessária para o decreto condenatório, pela prática do crime de Importunação Sexual, previsto no art. 215-A do Código Penal.

Conforme cediço, nos crimes contra a dignidade sexual, que via de regra são cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume, de fato, importância vital e valor probante diferenciado, conforme reiterada jurisprudência citada pelo próprio Apelante.

Entretanto, este valor excepcional não é absoluto, devendo a palavra da ofendida ser firme, coerente e encontrar ressonância mínima no restante das provas colhidas em Juízo.

No caso dos autos, a r. Sentença e o Parecer da Procuradoria de Justiça apontaram, com precisão, as dúvidas e fragilidades que impedem a formação de um juízo de certeza para a condenação, em especial a inconsistência da palavra da vítima e a ausência de corroboração probatória.

Refutação dos Argumentos do Apelante

O apelante busca a reforma da Sentença, alegando que as provas seriam robustas e que a absolvição se deu por suposta insuficiência probatória, desconsiderando as evidências colhidas.

Contudo, a análise detida da prova oral, revela que a versão da vítima carece de elementos de convicção seguros.

1. Contradições no Depoimento da Vítima:

A vítima, Edmônica Silva Lima Pereira, relata que o réu se aproximou dela por um lado (corrigindo o registro policial que dizia "por trás"), passou a mão em seus seios e braço enquanto ela lavava roupas íntimas. Ela também menciona que o acusado teria dito que ligaria mais tarde, o que de fato ocorreu, mas ela não atendeu.

Por outro lado, o próprio apelante menciona que o Inquérito Policial descreve a ação de forma diversa, onde o acusado "teria se aproximado por trás, passado a mão em seu pescoço, pegado em seu cabelo e passado a mão em seus seios".

A defesa, com razão, questiona a incoerência material dessa mecânica de execução do ato libidinoso, a partir da posição "por trás".

Embora a vítima tenha corrigido o ponto "por trás" para "pelo lado", o fato é que a descrição dos fatos revela inconsistências que foram consideradas pela Magistrada de 1º grau, para diminuir a credibilidade do relato.

Ademais, a vítima afirma ter pintado o cabelo do acusado "uma ou duas vezes" a pedido da esposa dele, Dete, sendo paga pelo serviço.

O acusado e as testemunhas de defesa negaram veementemente que ela o tenha feito, afirmando que apenas a esposa dele, Dete, pintava o cabelo do réu aos domingos. Esta divergência em um ponto secundário, mas de convivência rotineira, contribui para o quadro de incerteza.

2. A Prova Testemunhal de Defesa:

O Ministério Público tenta desqualificar a prova testemunhal da defesa, apontando contradições entre as cuidadoras Marcelle Barbosa Gomes Moreira e Rosângela Victor de Araújo, quanto aos turnos de trabalho e se Marcelle já havia saído do emprego antes dos fatos.

No entanto, em essência, os depoimentos de defesa são uníssonos em pontos cruciais:

Rosângela e Marcelle afirmaram que o acusado, Ademir, só comparecia à residência aos domingos, na presença da esposa Dete, e que o tratamento era de respeito.

Ambas negaram qualquer contato íntimo, ou assédio entre o acusado e a vítima.

Ambas sugeriram a motivação financeira da vítima, que moveu uma ação trabalhista e teria mencionado o desejo de montar uma loja.

Mesmo reconhecendo as contradições secundárias, a tese central da defesa (convivência respeitosa e presença da esposa nas visitas) não foi desconstituída, e as testemunhas, que conviviam na rotina da casa, não confirmaram qualquer conduta libidinosa do réu, o que fortalece o cenário de dúvida probatória.

3. Fragilidade das Provas Materiais e Indiciárias:

O apelante faz menção à tentativa de contato do acusado com a vítima, após os fatos (ligações) como prova indiciária. Contudo, o acusado nega o contato, e a própria vítima não atendeu as ligações, não havendo conteúdo conhecido dessas chamadas.

O apelante tenta desqualificar os
prints
de mensagens apresentados pela defesa, alegando que o acusado os desconhece.

A Juíza de 1º grau, acertadamente, já havia notado a ausência de provas materiais como mensagens, ou vídeos para corroborar a acusação.

O fato de o réu e a vítima negarem a propriedade da linha telefônica
99994-6000
, que continha as conversas íntimas, apenas reforça a incerteza do conjunto probatório.

Da Conclusão da Sentença

A Sentença recorrida baseou-se no fato de a palavra da vítima não se apresentar firme e harmônica com as demais evidências apuradas, tornando a versão da acusação insuficiente, para a comprovação da autoria e da materialidade do delito.

Não se trata, pois, de mera insuficiência de provas, mas sim de um quadro de dúvida razoável (
in dubio pro reo
) que, por imperativo constitucional (art. 5º, LVII), impõe a absolvição.

Conforme já salientou o juízo de origem, a decisão deve corresponder à verdade real.

Diante da fragilidade e da contradição da prova acusatória, notadamente do depoimento da vítima, e da prova defensiva uníssona quanto ao comportamento respeitoso do réu, a única solução jurídica cabível é a manutenção da Sentença absolutória.

No mesmo sentido do Parecer Ministerial de 2º Grau:

"não comprovada a autoria do crime em comento, impõe-se a absolvição do réu, com arrimo no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, em observância ao princípio do favor rei.".

Dispositivo

Diante do exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, voto pelo CONHECIMENTO do recurso, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que absolveu o réu ADEMIR VIEIRA DE ARAUJO, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.